Tribunal: STF
Processo: Rcl 54577
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Maria de Jesus Araújo Miranda propôs reclamação constitucional em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Federal do Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Piauí, nos autos de n. 1010638-74.2019.4.01.4000, na qual alega descumprimento da determinação, na Medida Cautelar na ADI 5.090, de suspensão de todos os processos que discutam sobre a rentabilidade dos depósitos do FGTS.



    A reclamante sustenta que houve descumprimento da medida cautelar pelo Juízo reclamado, quando optou por dar andamento ao processo e julgar a demanda, mesmo havendo ordem de sobrestamento.



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada até julgamento final desta reclamação e, no mérito, a cassação do ato impugnado. 



    É o relatório. Decido. 



    2. Em decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADI 5.090, aos 06/09/2019, foi deferida medida cautelar para suspender o trâmite de todos processos cujo objeto seja a discussão sobre índice de correção dos depósitos de FGTS, nos seguintes termos:



    Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal. (DJe 09.09.2019)



    Colhe-se dos autos que a controvérsia do processo de origem versa sobre a correção de saldo de conta vinculada ao FGTS. 



    Verifico que o ato reclamado foi proferido em 11/07/2022, ou seja, posteriormente à determinação de suspensão nacional exarada na ADI 5.090, restando evidenciada a dissonância da decisão reclamada com o conteúdo do decisum cautelar. 



    No mesmo sentido, exemplificativamente, foram as decisões proferidas nas reclamações 54.579, ministro Alexandre de Moraes, DJe 14/07/2022; 52.219, ministro André Mendonça, DJe 06/07/2022; 54.366, ministra Cármen Lúcia, DJe 05/07/2022 e 53.324, ministro Gilmar Mendes, DJe 20/06/2022.



    Entendo, assim, presente a plausibilidade jurídica da tese autoral.



    3. Ante o exposto, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender os efeitos da decisão reclamada, bem assim a prática de quaisquer atos decisórios no processo originário até decisão final nesta reclamação.



    4. Comunique-se.



    5. Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).



    6. Cite-se a parte beneficiária (CEF) para apresentar contestação (CPC, art. 989, III).



    7. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator